Tribunal: TJDFT
Processo: 0710733-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710733-89.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOANA DARC BATISTA DA SILVA, JOANA D ARC DA SILVA, JOANA DARC DOS PASSOS, JOANA GOMES ALVES, JOANA GUIMARAES BRITO, JOANA LIMA NETA, JOANA MARIA DIAS DE MOURA, JOANA GARCIA LEAL, JOANA GREGORIA DA CONCEICAO PEREIRA, JOANA MARIA MARTINS SOARES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte Apelante para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte procuração outorgada por Wesley Alves Pereira devidamente assinada (ID 41528439). Ademais, no mesmo prazo, junte aos autos certidão de óbito de JOANA GREGORIA DA CONCEIÇÃO. Publique-se. Intime-se. Por fim, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de janeiro de 2023 21:07:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador